Tribunal: STF
Processo: RE 1318507
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário ante a incidência do Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 55).
    Os embargantes sustentam que 
    “[...]
    a r. decisão embargada não se manifestou sobre a parte do recurso extraordinário interposto pelos embargantes as fl. 227/238, que discutia a incidência dos juros moratórios entre a elaboração dos cálculos (março de 2.015) até a expedição dos ofícios requisitórios e/ou pagamento dos honorários advocatícios, com base no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 579.431, que por unanimidade, entenderam que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório’ (pág. 2 do doc. eletrônico 56 – grifos no original).
    Intimado, o embargo não se manifestou (doc. eletrônico 61).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe aos embargantes indicarem a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.
    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, dei parcialmente provimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que incide na espécie o entendimento firmado no Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral (doc. eletrônico 55).
    Ademais, quanto a incidência no caso dos autos da decisão proferida nos autos do RE 579.431/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 96 da sistemática da Repercussão Geral, o Tribunal a quo, em juízo de retratação, manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “EMENTA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão à cobrança de verba honorária com acréscimo de juros de mora - Inadmissibilidade - Recurso extraordinário - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do RE nº 579.431/RS, Tema nº 96, STF, DJe 30/06/17 - Tese que não se coaduna à alegação de que devem incidir juros moratórios sobre os honorários, uma vez que o julgado trata apenas da existência de mora no período entre a liquidação do débito - ainda pendente neste caso - e a expedição do RPV - Manutenção do acórdão” (pág. 8 do doc. eletrônico 49 – grifei). 
    Desse modo, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, os embargantes tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 1.265.368-AgR-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Assim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do novo CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator